Tribunal: TJMT
Processo: 1025883-12.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. RIOCIGUAT. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025883-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAQUELINE LISBOA RODRIGUES - CPF: 015.521.901-45 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIRE
ITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. RIOCIGUAT. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Adempas

(
Riociguat
), prescrito para tratamento de hipertensão
arterial
pulmonar
(HAP)
,
sob alegação
de não incorporação pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e das exigências legais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
6, fixou parâmetros para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo comprovação de registro na ANVISA, impossibilidade de substituição por medicamento do SUS, eficácia e segurança comprovadas, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do requerente.

4. A análise dos autos demonstra o preenchimento dos critérios: (i) registro na ANVISA do medicamento
Riociguat
para a patologia tratada; (
ii
) ineficácia de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, conforme relatório médico detalhado; (
iii
) evidências científicas de alto nível comprovando a eficácia e segurança; e (
iv
) declaração de incapacidade financeira do agravante.

5. Reconhece-se o dever dos entes públicos de garantir o direito à saúde e o acesso a medicamentos indispensáveis, conforme os artigos 196 e 197 da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar que os entes públicos forneçam, no prazo de 15 dias, o medicamento
Riociguat
à agravante, conforme prescrição médica.

Tese de julgamento:
"
O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é possível quando preenchidos cumulativamente os requisitos definidos no Tema
6
do STF, incluindo registro na ANVISA, ineficácia de alternativas disponíveis no SUS, e comprovação da imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do auto
r."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 196 e 197; CPC, art. 292; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566471 (Tema
6
); STF, RE 855178 (Tema 793)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAQUELINE LISBOA RODRIGUES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1026630-53.2024.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
in
deferiu o pedido de tutela de urgência
consistente em determinar que os requeridos agravados forneçam o medicamento
Adempas

(
Riociguat
)
1mg
.

A agravante diz
que
foi diagnosticada com
H
ipertensão
A
rterial
P
ulmonar grave, após cateterismo cardíaco realizado no ano de 2014, que evoluiu com piora clínica e se encontra atualmente em classe funcional IV, apresentando síncope e risco de morte.

Sustenta que
a negativa no fornecimento do medicamento afronta
direitos
e garantias fundamentais, bem assim que pode acarretar sérios danos
em seu quadro clínico
.

Alega
que ficou demonstrada a imprescindibilidade do fármaco e
a
impossibilidade de substituição por outro medicamento específico para o seu tratamento
e
que o parecer do
Núcleo de Apoio Técnico -
NAT não tem caráter vinculativo.

Defende a presença dos requisitos
e pugna pela
antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os agravados forneçam o medicamento
Adempas
(
Riociguat
)
1mg, conforme prescrição médica. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (Id.
239416667).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id.
244702662.

O Município de Cuiabá apresentou resposta ao recurso no Id.
251364661.

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso
(Id.

258294695).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto por
JAQUELINE LISBOA RODRIGUES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1026630-53.2024.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
in
deferiu o pedido de tutela de urgência
consistente em determinar que os requeridos agravados forneçam o medicamento
Adempas
(
Riociguat
)
1mg
.

O d. Juízo
a quo,
em decisão consubstanciada no parecer do NAT, indeferiu o pedido de liminar por considerar que
o
medicamento
não é
assegurado pelo SUS para
o
tratamento da moléstia d
a
autor
a
.

Irresignada
, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

De início, n
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registre-se que cabe à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Somado a isso, recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234), Ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de
medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No entanto, unicamente
quanto à competência jurisdicional
, o STF decidiu por modular os efeitos da decisão apenas aos processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento, em
19.9.2024
.

Portanto, considerando que a ação originária foi ajuizada em
31
.
7
.2024
, não está abarcada nos requisitos definidos no Tema 1234 para declínio de competência à Justiça Federal.

Dando prosseguimento, consigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. RE 566471, Tema
6
), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise
técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico
fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[
...]”
.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados,
sob pena
de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.

Sob pena
de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item
2
, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente
em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
.
"

Pois bem.

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros previstos no “Item
2
” e no “Item 3” acima expostos, tenho
a
seguinte conclusão:

1.
Há negativa de fornecimento do med
icamento na via administrativa
(Id. 164063887
–

pp.
27-29 – dos autos de origem);

2.
Há aprovação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), do uso do

Adempas

(
Riociguat
)
para o tratamento de pacientes com

Hipertensão Pulmonar
(informações:
https
://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1073597?numeroProcesso=25351736661201341%252F
)
.

3.
Há declaração do médico que acompanha
a
paciente de que os demais fármacos não foram eficazes no tratamento da doença, consignou:

“
Trata-se de paciente
de 38
anos que faz acompanhamento no ambulatório de hipertensão arterial pulmonar do Hospital Universitário
Julio
Muller, sendo portadora de Hipertensão Arterial Pulmonar forma grave, diagnosticada após cateterismo cardíaco realizado em 201
4
,
que evolui com piora clínica e se encontra atualmente em classe funcional IV, apesar do tratamento instituído em terapia com
ambrisentana
,
sildenafila
e
selexipague
.
Apresenta Hipertensão Pulmonar diagnóstico 2014, evoluindo com sincope e risco de morte. HAP ESTRATIFICAÇÃO ESCORE COMPERA 2,0 – ALTO RISCO. Não tolerando uso de
sildenafila
por efeitos adversos importantes com
celaleia
recorrente, mesmo após ajuste e redução de dose, além de piora de dispneia. Por efeitos colaterais teve que suspender
essa medicações
. Solicito suspender a
sildenafila
, com SUBSTITUIÇÃO PELA MEDICAÇÃO RIOCIGUAT COM URGÊNCIA POR RISCO DE MORTE. INTERNADA NESTE
MOMENTO
”
.

(Id.

(Id. 238868165 – p. 6
-17)

Frisa
-se, no
que tange à imprescindibilidade do fármaco o relatório médico
circunstanciado
juntado aos autos
, emitido pela médica Pneumologista Dra. Solange de Morais Montanha - CRM/MT 3523
, atesta
que a autora foi diagnosticada com Hipertensão Arterial Pulmonar (CID-10: I 27.0), após cateterismo cardíaco realizado em 2
014
que evoluiu com piora, bem assim que a paciente já usou outros medicamentos fornecidos pelo SUS (
Ambrisentana
,
Sildenafila
e
Selexipague
), contudo,
a paciente não teve melhoras no seu quadro clínico, bem como que por efeitos adversos graves teve que suspender as medicações,
de modo que lhe foi receitado o medicamento
Riociguat
1mg
.

4.
Há evidências, à luz da medicina, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, segundo os dados do estudo
divulgados pela própria ANVISA para a conclusão da análise do registro:

“
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
-
Bases técnicas e científicas da conclusão da análise do registro do medicamento novo APROVADO
Adempas
(
riociguat
e
) comprimido revestido
”
(file:///C:/
Users
/11662/Desktop/anexo_1733958726349.pdf)
.

Ainda sobre a evidência, eficácia e segurança da tecnologia, o parecer do NAT apontou:

“
O
Riociguate
é um estimulador da
guanilato

ciclase
. Age estimulando e aumentando a sensibilidade do receptor da
guanilato

ciclase
ao óxido nítrico, um vasodilatador pulmonar. É o único medicamento liberado pela ANVISA que tem indicação em bula para tratamento de HPTEC inoperável e em pacientes com alta pressão sanguínea no pulmão recorrente ou persistente após tratamento cirúrgico. Os estudos clínicos para estabelecer eficácia incluíram predominantemente pacientes em classe funcional OMS/NYHA II - III. Dentre os principais estudos deste medicamento em pacientes com HPTEC inoperável, destacam-se o CHEST-1, que incluiu 261 pacientes, comparando a eficácia do medicamento ao placebo durante 16 semanas e demonstrou uma melhora no teste de caminhada de 6 minutos e na resistência vascular pulmonar; e o CHEST-2, que foi uma extensão deste estudo por seguimento dos pacientes por
2
anos, demonstrando segurança e eficácia semelhante. Em 2015,
Shanmungam
e colegas realizaram uma revisão sistemática de ensaios clínicos com o objetivo de avaliar a eficácia e a segurança do
Riociguate
em relação ao placebo. Foram avaliados 5 estudos com um total de 966 pacientes. Os estudos demonstraram que o
Riociguate
foi capaz de melhorar significativamente a distância de caminhada de 6 minutos em 16 semanas de tratamento, melhorar a resistência vascular pulmonar, a classe funcional da OMS e o tempo
para agravamento clínico, assim como um perfil de segurança modesto, sendo o principal efeito adverso a hipotensão. De acordo com os autores, o
Riociguate
é a primeira terapia não cirúrgica que está aprovada para HPTEC e parece oferecer algum alívio, principalmente para os pacientes que não estão aptos para o tratamento cirúrgico e não possuem alternativas de tratamento, embora a hipotensão e o sangramento exijam uma monitorização cuidadosa. Os autores concluíram pela necessidade de acompanhar os resultados do
Riociguate
em longo prazo e de estudos que o comparem com outros medicamentos já
existentes
para o tratamento da HAP, antes que ele se torne uma opção de primeira linha
.”

(Id.

164501109 -
p
. 3

-
autos de origem).

5.
Há prova de incapacidade financeira, conforme enfrentado pelo juízo
a quo
(Id.
164063879 -
p. 1 – autos de origem).

A saúde da população é dever do Estado
(
lato sensu
)
e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência
daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Dessa forma, é caso de reforma da decisão impugnada para ser deferida a tutela de urgência
na ação de origem.

Por derradeiro, quanto às demais alegações trazidas pelos agravados, ta
l
como a determinação para que eventuais bloqueios
e levantamentos de valores
seja
m
de forma gradual
, sequer foram apresentadas na origem ou foram objeto da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
determinar que os requeridos agravados, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilizem à autora, ora agravante,
o medicamento
requisitado
Riociguat
(princípio ativo)
, conforme prescrição médica.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025